Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716025-55.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: WESLEY BARBOSA LOPES, ANASTEZIO CARLOS BARROSO, ROSIMAR ANTONIO RICARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO WESLEY BARBOSA LOPES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Informam que a indicação do permissivo constitucional constante da alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, deve-se à conta de erro material. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial e sustentam a inaplicabilidade do enunciado 126 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004